Tribunal: TJDFT
Processo: 0741045-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO/CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. LITISPENDÊNCIA. COISA JULGADA. PRESCRIÇAO. INOCORRÊNCIA.

1. Apesar da coincidência de partes e da semelhança quanto à causa de pedir, não há que se falar em coisa julgada ou em litispendência entre as ações judiciais distribuídas de forma individual, em que os pedidos restringem-se a uma obrigação da dar/pagar (reposição das perdas oriundas do Plano Collor no percentual de 84,32%) e o cumprimento individual de sentença coletiva, em que o sindicato exequente, postula a obrigação de fazer, consistente na incorporação no contracheque dos substituídos do valor atualizado e não implementado à época sobre a remuneração vigente dos seguintes percentuais 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, pois referem a pedidos diversos.

2. Nas hipóteses em que a ação é ajuizada contra a Fazenda Pública, o prazo prescricional é de cinco anos, a contar da data do ato ou do fato (artigo 1o do Decreto no 20.910/32) e, nas sentenças proferidas em ação coletiva, se forma título executivo judicial com prazo prescricional de cinco anos, a contar do trânsito em julgado.

3. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em afastamento da causa interruptiva extinta sem resolução do mérito a ação anterior, uma vez que tal circunstância em nada interfere na constituição do marco temporal estabelecido como reinício da contagem do prazo prescricional, que volta a fluir, pela metade, após o último ato processual da causa interruptiva (no caso, da decisão que reconheceu a necessidade de liquidação do julgado).

4. Proposto o cumprimento individual de sentença coletiva dentro do interstício do restante do prazo prescricional (de dois anos e meio), inexiste prescrição a ser declarada.

5. Recurso conhecido e desprovido.